Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR NO PERÍODO CORRESPONDENTE À CELEBRAÇÃO DA AVENÇA E A EFETIVA LIBERAÇÃO DO VALOR FINANCIADO. COBRANÇA DO “QUANTUM” RESPECTIVO. PERTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU ATO ILÍCITO POR PARTE DA PROMITENTE VENDEDORA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há liame jurídico da construtora com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato posto “sub judice”, a ensejar a responsabilização daquela pelo alegado descumprimento de obrigação contratual e/ou ato ilícito praticado pela incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária.
2. Evidenciado que o saldo devedor sofreu reajuste entre a data da celebração da avença e a efetiva liberação dos recursos pelo agente financiador, não há que se falar em descumprimento contratual ou ato ilícito praticado pela promitente vendedora ao fazer incidir no ajuste a diferença monetária devida. Se não ocorreu quitação do financiamento com a liberação dos recursos pelo agente financeiro, a promitente compradora não se exime de pagar a diferença.
3. Recursos conhecidos. Apelação da ré provida. Recurso dos autores prejudicado.